Tribunal: STF
Processo: HC 81134
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos
   instaurados contra o paciente, por  delitos contra a ordem
   tributária e contra a previdência social, sob alegada
   caracterização de crime continuado. Competência, por prevenção:
   nulidade relativa: preclusão.
1. É da jurisprudência do
   Tribunal que é relativa a incompetência resultante de infração às
   regras legais da prevenção: daí a ocorrência de preclusão se,
   como sucedeu no caso, não foi argüida, no procedimento ordinário
   de primeiro grau, no prazo da defesa prévia.
2. Resulta, pois,
   nos termos da parte final do art. 82 C.Pr.Pen.,  que, tanto o
   juízo da existência do crime continuado, quanto, se for o caso, a
   unificação das penas, hão de proceder-se no juízo da
   execução.
3. Habeas corpus indeferido.